Tribunal: TJBA
Processo: 0508078-20.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508078-20.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSISTE VIDA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, ANA PAULA DIDIER STUDART, ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA, FERNANDA VASCONCELOS ALVES GUIMARAES registrado(a) civilmente como FERNANDA VASCONCELOS ALVES GUIMARAES, ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, MATEUS OLIVEIRA ROCHA

APELADO: MATILDES DE JESUS LIMA e outros

Advogado(s)
:
CIRO MORAES FERNANDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. RECURSOS DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER TRATAMENTO DOMICILIAR EM REGIME "HOME CARE". APELADA, ATUALMENTE FALECIDA, QUE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA ERA IDOSA, COM HISTÓRICO DE ÚLCERA EM MEMBRO INFERIOR DIREITO, ESOFAGITE, ANEMIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL, FRATURA EM COLUNA TORÁCICO LOMBAR, ESPONDILODISCITE E DORES INTENSAS, IMPOSSIBILITADA DE SE LOCOMOVER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RÉ ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Diante das informações elucidadas nos embargos de declaração da Operadora de Saúde, verifica-se que o acórdão recorrido deixou observar que os documentos juntados aos autos não se prestam a comprovar o efetivo desembolso de recursos particulares da autora com o custeio do seu tratamento. Danos materiais não comprovados.

2. Recurso horizontal acolhido apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0508078-20.2014.8.05.0001, originários da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante/Embargada ESPÓLIO DE MATILDES DE JESUS LIMA, representado por sua inventariante ROSANA MARIA MORAES FERNANDES e como Embargados/Embargante ASSISTE VIDA LTDA - EPP e VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (anteriormente denominada GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESPÓLIO DE MATILDES DE JESUS LIMA e em CONHECER e ACOLHER, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA